Tribunal: CARF
Processo: 10314.721948/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.721948/2014-26
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-005.308 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO DO CERRADO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REDUÇÃO
DE
MULTA
AGRAVADA.
POSSIBILIDADE
Tratando-se de autuação fiscal em que o contribuinte entregou documentação
fiscal e contábil que serviu de base para glosa de valores que deram ensejo à
constituição do respectivo crédito tributário, descabe o agravamento da multa
com base no art. 44, §2o da Lei no 9.430, de 1996. Recurso de ofício a que se
nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso de Ofício, nos termos do relatório e voto do relator. Vencidos os conselheiros Sérgio
Abelson (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado) Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Fazenda Nacional contra decisão da
DRJ/RPO que reduziu a multa agravada de 112,5% para 75%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.721948/2014-26
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.308 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721948/2014-26

Em síntese, o caso versa sobre auto de infração lavrado contra a interessada
indicada acima. De acordo com o TVF de fls. 253/269 verificou-se que o contribuinte escriturou
nos seus registros contábeis e fiscais, diversas notas fiscais de compras na conta contábil
“mercadorias”, apropriando-se dos seus valores respectivos no custo das mercadorias quando da
apuração do lucro real trimestral.
Para tanto, a fiscalização intimou a contribuinte para apresentação de diversos
documentos contábeis e fiscais os quais foram entregues pela empresa dentro dos prazos fixados.
No entanto, com relação ao objeto específico da autuação, qual seja, a prova do pagamento das
NF que foram apropriadas na apuração do lucro real como custo das mercadorias
comercializadas pela cooperativa, a contribuinte não atendeu a intimação fiscal. Apesar dessa
omissão, a autoridade fiscal conseguiu glosar as NF que foram apropriadas, com base nas demais
documentações fiscais entregues pela entidade.
A auditoria fiscal resultou na lavratura do auto de infração de fls. 292/319, no
montante total de R$ 25.462.490,93, sendo que deste total R$ 8.428.045,68 corresponderam à
multa, cuja redução para 75% constitui objeto do presente recurso de ofício.
A empresa impugnou o lançamento de ofício sustentando preliminares de
nulidade e a improcedência da determinação do crédito tributário. No tocante à multa, fez
diversas considerações sobre supostos efeitos confiscatórios, o que violaria a Constituição
Federal, citando diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido.
A DRJ manteve a autuação fiscal com relação ao crédito tributário de IRPJ e
CSLL. No que tange ao agravamento da multa para 112.5%, entendeu a decisão recorrida que a
entidade contribuiu com a entrega da documentação fiscal e contábil, o que afastaria a incidência
do §2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Em razão do montante da multa superior a R$ 2.500.000,00, a DRJ recorreu de
ofício, nos termos do art. 34, do Decreto no 70.235, de 1972, combinado com Portaria MF no 63,
de 2017. Não houve a interposição de recurso voluntário. Conforme documento de fls. 498, o
crédito tributário constituído neste processo foi transposto para o PA no 16151-720.098/2015-16.
O feito foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, pois, de acordo com o art.
34 do Decreto no 70.235, de 1972, estão sujeitas a recurso de ofício as decisões de primeira
instância que desonerarem o contribuinte de crédito tributário ou de multa em valores superiores
ao definido pelo Ministro da Fazenda.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.308 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721948/2014-26

A Portaria MF no 63, de 2017 definiu o valor de alçada para a remessa de ofício
em R$ 2.500.000,00.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
A multa agravada, que constitui objeto do presente processo, foi lançada no valor
de R$ 8.428.045,68, acima, portanto, do limite mínimo de alçada para o recurso de ofício.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se observa do relatório, a DRJ recorrente reduziu o montante da multa
agravada prevista no art. 44, §2o da Lei no 9.430, de 1996 de 112,5% para 75%. Conforme a
decisão, os motivos para a mencionada redução foi que o caso dos autos não se enquadra na
interpretação adequada do dispositivo legal mencionado. Isso porque, na presente lide a empresa
colaborou com a fiscalização entregando diversos documentos fiscais que, inclusive, serviram de
base para a autuação. Nesse sentido, argumentou a decisão de primeira instância:
Atualmente, a jurisprudência administrativa tem se orientado no sentido de dizer que tal
agravamento não seria aplicável quando previstos, na legislação tributária, mecanismos
de superação da conduta omissiva do sujeito passivo fiscalizado. A partir desse
pressuposto, tem sido afastada a multa agravada por falta de apresentação da
escrituração e dos documentos de suporte, porque se trata de hipótese de arbitramento
dos lucros. Da mesma forma, há decisões que afastam o agravamento da penalidade,
quando, sob procedimento fiscal, o contribuinte não faz prova da origem dos recursos
depositados/creditados nas contas correntes de sua titularidade, porque se trata de
hipótese de presunção legal de omissão de receitas.
Por conseguinte, para se sustentar, a multa agravada tem que se basear em fatos que
configurem embaraço à atividade de verificação da regularidade fiscal do sujeito
fiscalizado, mas em relação aos quais não haja na legislação preceitos próprios para
tratamento da falta de colaboração na apuração dos tributos e contribuições devidos.
A partir da documentação que instrui o processo, verifica-se que a fiscalizada foi
intimada diversas vezes a comprovar a existência das notas fiscais das mercadorias
atinentes aos custos incorridos que compuseram a apuração do lucro real como
deduções bem como a prova do efetivo pagamento destas mercadorias.
A falta de apresentação das notas fiscais e a não comprovação do efetivo pagamento
teve como consequência jurídica a glosa destas deduções, conforme já debatido no
presente voto.
Compulsando os autos, verifica-se que, durante a ação fiscal, diversas foram as
intimações realizadas. Para grande parte delas, observa-se que a fiscalizada colaborou
com os trabalhos fiscais. Vejamos.
Sobre o atendimento das intimações, relatou o Auditor-Fiscal:
Iniciamos os trabalhos com a lavratura do Termo de Início de Fiscalização,
mencionado no item 3 acima, onde foram solicitados, dentre outros, os arquivos
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.308 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721948/2014-26

magnéticos das notas fiscais de entradas, saídas e a contabilidade, relativo ao
período de 2010.
A empresa apresentou, dentro do prazo determinado, os arquivos digitais
relativos as notas fiscais de entradas e saídas, bem como a contabilidade, no
padrão estabelecido pela IN 86/2001.
Apresentou ainda, cópia dos Registros de Entradas, Saídas e Apuração do
ICMS, bem como as notas fiscais de entradas e as Guias de Informação e
Apuração do ICMS do ano calendário de 2010.
Verifica-se, assim, que a pessoa jurídica fiscalizada atendeu parcialmente a diversas
intimações, tendo apresentado parte da documentação solicitada (livros de entrada e de
saída, escrituração contábil, algumas notas fiscais requisitadas).
O não atendimento das intimações está relacionado às notas fiscais de entrada
requisitadas nas intimações de 22/01/2014 e 10/02/2014, cuja consequência foi a glosa
dos custos incorridos relacionados a elas.
Não se vislumbra, no caso, a hipótese de agravamento da penalidade por falta de
atendimento às intimações, justamente porque, com base nas informações e
documentação disponibilizadas pela contribuinte, a Fiscalização foi capaz de proceder
ao lançamento de ofício, mediante a verificação da ocorrência do fato gerador, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido, a
identificação do sujeito passivo e a aplicação da penalidade cabível.
A multa de ofício exigida deve, portanto, ser reduzida ao patamar de 75%, conforme
dispõe o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Acrescente-se a esses argumentos o fato de que foi com base na escrita fiscal
entregue pelo contribuinte que a fiscalização conseguiu glosar o valor das NF cujos pagamentos
não foram comprovados. Por outro lado, é possível se supor que o contribuinte não possuía as
NF objeto da autuação e nem os respectivos pagamentos. Assim, não teria como cumprir a
intimação fiscal, não podendo incidir, obviamente, a hipótese do §2o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, que pressupõe a possibilidade material de cumprimento da intimação.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento, mantendo-se
integralmente a decisão da DRJ no ponto recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.308 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.721948/2014-26

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital